Tribunal: TJES
Processo: 5010191-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-83.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO SANTOS NANTES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, sob o fundamento de que o pedido não preenche os requisitos do art. 621, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35. da Lei 11.343/2006) e requer sua absolvição. Caso deferido o pedido, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a revisão criminal pode ser conhecida quando fundamentada em mero inconformismo com a condenação e na revaloração das provas já apreciadas em instâncias anteriores; (
ii
) estabelecer se há elementos que justifiquem a absolvição do agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas, com consequente aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação com base na mesma valoração probatória já analisada em sede de apelação, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto. O art. 621, do Código de Processo Penal, prevê hipóteses restritas para o cabimento da revisão criminal, exigindo a demonstração de erro judiciário, prova nova ou contrariedade manifesta entre a sentença e a evidência dos autos, o que não se verifica no caso. O acórdão condenatório, já transitado em julgado, analisou detalhadamente as provas que demonstram o vínculo associativo entre o agravante e terceiros para a prática reiterada do tráfico de drogas, afastando a alegação de ausência de provas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexame do conjunto probatório, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621, do CPP, o que não ocorre na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.004.958/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010191-83.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO SANTOS NANTES

Advogado(s) do reclamante: IAGO GAMA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
interposto por
Diego Santos Nantes
,
em face da decisão monocrática
id.
11634397
, que não conheceu d
a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do C
ódigo de Processo Penal.

Em
razões recursais
acostadas no id.

11863674
,
a defesa reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando que não estão presentes os requisitos para a condenação do revisionando por associação para o tráfico de drogas, devendo ser o revisionando absolvido, por
falta de provas, quanto ao crime do art. 35, da Lei de Droga
s. Argumenta, ainda, que
com a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico,
também é o caso de
causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Com base nessas razões, requer seja exercido juízo de retratação quanto à decisão agravada, ou, no caso de manutenção do
decisum,
seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado competente para que seja dado provimento ao recurso e, via de consequência, seja dado
provimento
à revisão criminal.

Pois bem
. Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja o conhecimento
e
o
provimento do presente recurso, para que seja julgado
procedente o pleito revisional e, por consequência,
seja:
i
)

o revisionando absolvido, por falta de provas, quanto ao crime do art. 35, da Lei de Drogas;
ii
)

com a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, seja reconhecida a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na Decisão Monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo clara intenção de
reexame
da condenação do requerente
, como se uma segunda apelação fosse.

Nesse particular, destaco que este e. Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação criminal referente aos Autos 0000749-29.2013.8.08.0045, proferiu acórdão, publicado em 22/03/2022, ocasião em que foi analisado o pleito de absolvição, por falta de provas, quanto ao crime de associação para o tráfico. Confira-se a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO ARTS. 33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE ANIMUS ASSCOIATIVO COMPROVADO - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS NÃO CABIMENTO REDUÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE PREVALÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Comprovado o caráter estável e permanente da associação dos recorrentes e adolescentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos nas iras do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.
2 - Não há que se falar na exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei Antidrogas, quando demonstrado o envolvimento de menores de idade junto aos apelantes no momento da traficância. 3 As circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena-base realizada pelo douto magistrado mostra-se adequada. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045130007144, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

No ponto, entendo pertinente destacar que, no voto proferido pelo eminente Relator, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, houve expressa menção a todas as provas judicias acostada aos autos aptas a corroborarem a prática do crime de associação para o tráfico. Vejamos:

“Quanto à possibilidade de absolvição dos réus pela prática do delito de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tenho as seguintes considerações a fazer.

Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).” (Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013). Assim, havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação.

No caso em exame, constam nos autos provas de que os apelantes se apresentavam de forma estável e em cumplicidade de vontades, juntos com os menores Kaio e Pablo para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, reunindo, portanto, os requisitos exigidos pelo citado tipo penal.

Vale destacar que o depoimento do policial militar José Roberto Lima Miranda (mídia de fl. 275), além das denúncias anônimas demonstram de maneira evidente que os acusados estavam previamente ajustado aos adolescentes, com o intuito de traficar substâncias entorpecentes.

Corroborando o exposto, em mídia de fls. 275, o menor P.T.D.S, confirma toda a empreitada criminosa e narra que os acusados, o outro adolescente e o depoente alugaram a casa conjuntamente, sendo que nesse local era feito o comércio das drogas. Informou ainda que buscavam a droga em Colatina e dividiam o dinheiro advindo da venda dos entorpecentes igualmente, não havendo um líder entre eles.

Demonstrado portanto a estabilidade e a permanência na comercialização das substâncias ilícitas, deve ser mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido segue julgado deste egrégio tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta das denunciadas encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que vendiam e tinham em depósito drogas destinadas a comercialização, o que afasta o pedido absolutório, bem como a pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.° 11.343/06. 2. Os policiais foram uníssonos em afirmar a existência do pacto associativo entre as denunciadas, que se protaiu no tempo e utilizava local próprio para a prática delitiva - a residência onde ocorreu a abordagem, o que se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Não há como ser acolhido o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4° da Lei n.° 11.343/06, em razão da condenação das denunciadas por associação ao tráfico de drogas. 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 008150036377, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)”.

Dessa forma,
conforme destacado na decisão ora combatida,
a questão trazida pelo revisionando já foi amplamente apreciada e rechaçada por meio do recurso próprio, não havendo reparo a ser feito nesse particular, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da defesa quanto a pronunciamento que lhe fora desfavorável.

Desse modo, é inegável que
a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo d
o apenado
com a condenação que lhe fora imposta,
possuindo clara intenção de reexame do mérito da causa
.

Conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do acervo probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Por oportuno, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM REVALORAÇÃO SUBJETIVA DA PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal – CPP. 2. In casu, quanto à condenação pelos crimes de tentativa de homicídio e resistência, a Corte local, ao apreciar o pedido revisional, optando pela versão dos fatos apresentada pela defesa, julgou procedente a ação para absolver o ora agravante com fundamento, tão somente, em revaloração subjetiva da prova dos autos, pois, ao revisitar os mesmos elementos probatórios já examinados em primeira e segunda instâncias, compreendeu-os como frágeis e insuficientes para amparar o édito condenatório. 3. Entretanto, ao contrário do exigido no texto normativo, não se vislumbra, no caso concreto, a existência de prova nova reveladora da inocência do acusado, tampouco a manifesta contrariedade da decisão dos jurados à evidência dos autos, o que exigiria, de forma estreme de dúvidas, a verificação da condenação sem qualquer lastro probatório.
4. Ressalta-se que a hipótese se trata de condenação exarada pelo Tribunal do Júri, a qual, para ser revertida, deve estar manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, o que não se verifica no caso. 5. Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos, não se mostra possível a cassação do veredicto popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação, muito menos em uma ação revisional.
6. De rigor a manutenção da decisão agravada que concluiu pelo restabelecimento da condenação do agravante pelos crimes que lhe foram imputados nos autos da ação penal originária. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame do acórdão que
o condenou
,
incabível o conhecimento da presente ação revisional,

de modo que entendo ser o caso de manutenção da decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.